Tribunal: CARF
Processo: 10850.902322/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902322/2013-61
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.221 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
PARÁ AUTOMÓVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contra o Acórdão
proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF
Este Acórdão é repetitivo tendo como paradigma o Acórdão no 3201-006.461,
cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/04/2001
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra são
dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do sujeito passivo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902322/2013-61
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902322/2013-61

qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo com os descontos
incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo, portanto, a base de cálculo da
contribuição apurada na sistemática cumulativa.
No Recurso Especial do presente processo, ao qual foi dado seguimento (fls.
371 a 376), o contribuinte contesta a incidência da contribuição cumulativa (Lei no 9.718/98)
sobre:
1) Bonificações;
2) Recuperações de Despesas com Garantia.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 378 a 387), contestando, em caráter
preliminar, o conhecimento do Recurso, alegando que “ainda que sua tese restasse vencedora,
seria inviável a alteração do resultado do julgado, por esbarrar em matéria probatória”, inclusive
citando Acórdão desta Turma (no 9303-013.280, de 14/04/2022), no qual não foi conhecido
Recurso Especial da RODOBENS (mesmo grupo empresarial), versando sobre os mesmos
assuntos.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Na Sessão de agosto/2023, esta Turma julgou quatro Recursos Especiais da
mesma PARÁ AUTOMÓVEIS – contra Acórdãos de Turma distinta, mas versando sobre os
mesmos assuntos –, tendo conhecido dos Recursos e negado provimento, conforme Acórdão no
9303-014.295, de relatoria do ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2004
COFINS. CÁLCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o
DO ART. 3o DA LEI no 9.718/1998. CONCEITO DE FATURAMENTO.
BONIFICAÇÕES. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, não
afasta a incidência da COFINS em relação às receitas operacionais decorrentes das
atividades empresariais típicas, na noção de faturamento estabelecida no RE
585.235/MG, como soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais
típicas, em consonância com o RE 609.096/RS, submetido a repercussão geral. No caso,
as bonificações e recuperações de despesas recebidas por concessionárias de
automóveis estão incluídas no conceito de faturamento.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em negar-lhe
provimento, da seguinte forma: (a) por unanimidade de votos, no que se refere a
recuperação de despesas com garantia; e (b) por maioria de votos, no que versa
sobre bonificações.

Quanto ao conhecimento, a discussão aqui não guarda relação com a questão
probatória. A única alusão feita a isto pela Turma a quo é a de que, em relação às bonificações,
“O Recorrente não trouxe aos autos comprovação de que tais ingressos haviam sido concedidos
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902322/2013-61

na nota fiscal, o que possibilitaria sua caracterização como descontos incondicionais”, sendo que
o contribuinte, em nenhum momento alega que estes descontos foram concedidos nas Notas
Fiscais, limitando-se a discutir a incidência, em tese, sobre todas as receitas em discussão, e
assim foram analisadas as alegações no Acórdão recorrido.

1) Bonificações.
1.1) Acórdão paradigma no 3802-003.537, de 20/08/2014.
Este paradigma foi acatado no Exame de Admissibilidade, nos seguintes
termos:
O paradigma considera que não são tributáveis, no âmbito da Lei 9.718/98 –
expressamente mencionada – as bonificações recebidas, seja por descontos
incondicionais, seja por “doação”. A bem de ver, o paradigma decidiu que existem
dois tipos de bonificações, e nenhum deles tributável. Portanto, em qualquer caso de
bonificação, o paradigma diverge do acórdão recorrido quanto à matéria.
O paradigma é de uma indústria cerâmica, havendo, já, aí, uma dissimilitude
fática considerável.
Mas, ainda mais flagrante é a ausência de similitude quanto ao “fluxo” destas
bonificações. Enquanto, no Acórdão recorrido, trata-se de bonificações recebidas pela
interessada, no paradigma as bonificações, ao contrário do que se poderia depreender do Exame
de Admissibilidade, são concedidas pela Recorrente. Senão, vejamos:
- Acórdão recorrido (concessionária, recebendo bonificações da montadora de
veículos):
... o contribuinte se manifestou arguindo que as bonificações nada mais eram do que
valores por ele recebidos das montadoras de automóveis como recuperação dos custos
de aquisição dos bens por ele revendidos, tratando-se de meras reduções do custo de
aquisição dos automóveis ou camionetas, não se configurando novas receitas.
- Acórdão paradigma no 3802-003.537 (indústria cerâmica, concedendo
bonificações para os varejistas):
O Recorrente ... Sustenta que as bonificações tanto podem ser concedidas mediante
abatimento do preço ou com entrega de mercadorias em quantidade superior à
paga pelo comprado, como na hipótese dos autos. Aduz não ter havido o
recebimento de qualquer valor decorrente das notas fiscais de bonificação.
(...)
... não há incidência dos PIS/Pasep e da Cofins, uma vez que os descontos
incondicionais são excluídos da base de cálculo .... e porque, ao bonificar por
liberalidade, a empresa promove uma doação de mercadoria, não auferindo
qualquer receita desta operação.
É imprestável, assim, para a demonstração da divergência, o Acórdão
paradigma no 3802-003.537.
1.2) Acórdão paradigma no 9303.009.508, de 18/09/2019.
Este Acórdão paradigma foi afastado no Exame de Admissibilidade, em razão
de que “as bonificações tratadas nesse paradigma distinguem-se fundamentalmente, por serem
‘sem vinculação contraprestacional’, o que, segundo o Acórdão recorrido, retira delas o caráter
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.221 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.902322/2013-61

de retribuição por prestação de serviços”, não havendo “como comparar as decisões e seus
resultados”.
No já citado Acórdão no 9303-014.295, de 17/08/2023, julgando Recurso
Especial da mesma PARÁ AUTOMÓVEIS, versando sobre os mesmos assuntos, este paradigma
foi admitido, mas lá o Acórdão recorrido era distinto.
O mesmo paradigma foi inadmitido no Acórdão no 9303-014.462, de
19/10/2023, de outra concessionária de veículos (RODOBENS), de relatoria do ilustre
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, por ausência de similitude no que tange ao objeto
social da Recorrente, que, no caso do paradigma, é o comércio varejista de produtos destinados à
agricultura e pecuária.

2) Recuperações de despesas com garantia.
O Acórdão paradigma no 201-79.860, de 07/12/2006 (não reformado, nesta
matéria), é de um fabricante de automóveis (hoje FIAT CHRYSLER), e não de uma
concessionária, razão pela qual, no já citado Acórdão no 9303-014.462, de 19/10/2023, da
RODOBENS, ele não foi admitido, levando ao não conhecimento do Recurso, também mesma
matéria. Portanto, no presente caso, da mesma forma, não há possibilidade de aceitá-lo como
paradigma.

Dispositivo
À vista do exposto, ausente a similitude fática, voto por não conhecer o Recurso
Especial interposto pela Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 394
DF CARF MF
Original